Tribunal: STF
Processo: ADC 49
Classe: ADC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICI CURIAE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 



    1. A jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos objetivos de controle de constitucionalidade na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos relevantes informações ou dados técnicos, não possuem a legitimidade recursal para opor embargos de declaração.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.